Tribunal: TJSP
Processo: 1009032-48.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual por culpa exclusiva das vendedoras e consequente devolução integral do valor pago (sinal) – Frustração de negócio jurídico não acarreta danos morais – Precedentes STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1009032-48.2018.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.264
ni
Registro: 2020.0000776290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009032-48.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IVANA
CARDOSO
GARCEZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
LIEPAJA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ABADIR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. e CONDOMÍNIO ROSSI MAIS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1009032-48.2018.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.264
ni
Voto n.o 40.264
Apelação Cível 1009032-48.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Ivana Cardoso Garcez
Apeladas:
Liepaja
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
Abadir
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Condomínio Rossi Mais Santos.
Juiz prolator: Rodrigo Garcia Martinez
Compromisso de compra e venda Ação de rescisão contratual
por culpa exclusiva das vendedoras e consequente devolução
integral do valor pago (sinal) Frustração de negócio jurídico não
acarreta danos morais Precedentes STJ Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 215/219, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c.
restituição de parcelas pagas e danos morais movida por Ivana Cardoso
Garcez em face de Liepaja Empreendimentos Imobiliários Ltda., Abadir
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Condomínio Rossi Mais Santos,
para declarar rescindido o contrato aludido objeto dos autos, e condenar as
rés a pagar R$ 7.000,00 a autora, corrigido monetariamente de acordo com a
tabela do TJSP desde o respectivo desembolso (28/09/2017, fl.23), com juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e julgou o dano moral
Inconformado, apela a autora a fls. 221/227,
insistindo na condenação das rés, também, ao pagamento de indenização por
danos morais que alega experimentado.
Recursos respondidos (fls. 230/231 e 231/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1009032-48.2018.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.264
ni
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo, isento de preparo, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Registre-se,
inicialmente,
que
restou
incontroversa a culpa das rés pela rescisão do contrato de compra e venda
entabulado entre as partes, em razão da não entrega dos documentos
necessários para que a autora obtivesse o financiamento bancário; o que
culminou com a rescisão do contrato e consequente devolução integral do
valor do sinal já pago pela demandante.
A insurgência recursal, cinge e restringe-se,
tão somente, na indenização por danos morais que a autora alega
experimentado em razão do ocorrido.
Todavia, em regra esta Quarta Câmara de
Direito Privado não acolhe pedido de indenização por dano moral derivado
de frustração na realização de negócios imobiliários.
Nesta mesma linha é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa abaixo transcrita:
“CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação
de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial
não conhecido. (REsp 201.414-PA, STJ, 3a T., rel. designado Min. Ari
Pargendler, j. 20.06.00).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1009032-48.2018.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.264
ni
FÁBIO QUADROS
Relator